Tribunal: TJMT
Processo: 1002898-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DA INVENTARIANTE – PROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO AFASTADA –INVENTARIANTE DESTITUÍDA – SUBSTITUIÇÃO NA FORMA DO ART. 622 DO CPC – ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1.Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a prescrição do direito do embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002898-15.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Remoção]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), GILSON SANTOS BARBOSA - CPF: 706.956.951-34 (EMBARGANTE), MARIA DO CARMO SANTOS - CPF: 345.589.421-68 (EMBARGANTE), RICARDO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 621.204.501-10 (EMBARGADO), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO SANTOS - CPF: 345.589.421-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
–
ACÓRDÃO PROFERIDO EM
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

DESPROVIDO
–
INCIDENTE DE REMOÇÃO DA INVENTARIANTE –
PROCEDÊNCIA –

PRESCRIÇÃO
AFASTADA
–INVENTARIANTE
DESTITUÍDA – SUBSTITUIÇÃO NA FORMA DO ART. 622 DO CPC
–
ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA
–

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a
prescrição do direito do embargado
.

2. Embargos de
d
eclaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
GILSON SANTOS BARBOSA
contra o v. acórdão que, à unanimidade,
negou
provimento
a
o recurso de
agravo de instrumento
interposto
pela parte embargante para manter a decisão que julgou procedente o incidente, removeu a inventariante
MARIA DO CARMO SANTOS
e nomeou para o encargo o herdeiro legítimo e necessário
RICARDO RODRIGUES BARBOSA
, conforme ementa abaixo transcrita (ID
294958864
):

“EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DA INVENTARIANTE – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – DESTITUIÇÃO DA INVENTARIANTE – CABIMENTO – HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO PREVISTA NO ART. 622 DO CPC/15 – MÁ-ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido de habilitação de herdeiro no curso processo de inventário não se sujeita aos prazos prescricionais e decadenciais específicos, sendo permitido seu ingresso em qualquer fase processual haja vista a transmissão da herança pelo princípio de
saisine.

2. Para a aplicação da sanção de destituição do inventariante, deve ser demonstrada a prática de conduta negligente ou maliciosa daquele que recebeu o encargo, retardando indevidamente o processo, ocultando ou
dilapidando
o patrimônio inventariado, nos termos do art. 622 do CPC/15.

3. Na hipótese dos autos, constata-se flagrante violação aos que dispõe os incisos I, II e V do artigo 622 do CPC/15, em razão do
não cumprimento das diligências necessárias ao andamento do feito e da ausência de prestação de contas, o que justifica sua remoção.

4. Recurso
desprovido
.-
”

Em suas razões recursais (ID
296363884
) sustenta a
parte embargante
a ocorrência de contradição no acórdão embargado
,
ao argumento de que

se encontra demonstrado nos autos a ocorrência da prescrição já que o prazo para o embargado pleitear seu direito era de 10 anos e o falecimento do autor da herança se deu há mais de 14 anos, conforme artigo 205 do CC.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, atribuindo-lhe o efeito modificativo, para sanar a contradição existente no acordão
e reconhecer a prescrição.

C
o
ntrarrazões
pelo desprovimento do recurso com a condenação da parte embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé pela oposição de recurso meramente protelatório
(ID
297098875
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA.
SRa
DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento, o que não se verifica na hipótese.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4a Turma,
Resp
218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)
.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de contradição n
o acórdão
, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do
recurso de
agravo de instrumento
interposto, sem que haja de fato o aludido vício
.

Isso porque, apesar de a
parte
embargante sustentar
a ocorrência da prescrição
,
ao argumento de que o óbito do autor da herança
seu deu
14/05/2009
e o exercício do direito de petição pelo herdeiro se deu
apenas em 23/07/2020
, ou seja, após o decurso do prazo de 10 anos o acórdão foi claro
ao esclarecer que a discussão não se referia à petição de herança como tenta fazer crer o embargante, mas a simples pedido de habilitação nos autos de inventário do seu falecido pai.

Desta forma, apesar
d
o falecimento ter ocorrido em 2009, com abertura do inventário em 29/07/2014 e pedido de habilitação formulado pelo embargado em 23/07/2020
,
é sabido que o pedido de habilitação não se sujeita ao prazo prescricional, conforme trecho do acórdão abaixo transcrito (ID
294958864
).

“[...]
1.
ALEGADA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO

Consoante relatado, defende a agravante que o direito do agravado se encontra prescrito, devendo ser reconduzida ao encargo de inventariante.

Não assiste razão à recorrente.

Isso porque, extrai-se dos autos que a discussão não se refere à petição de herança como tenta fazer crer a inventariante, mas sim pedido de habilitação nos autos de inventário.

Assim, apesar de o autor da herança ter falecido em 2009 e o inventário ter sido aberto apenas em 29/07/2014, com pedido de habilitação do agravado realizado em 23/07/2020, ou seja, após o decurso do prazo de quase 06 anos da data de abertura do inventário, não há que se falar em prescrição já que o pleito de habilitação não
se sujeita a prazo prescricional ou decadencial específico, sendo permitido seu ingresso em qualquer fase processual (ID 38610927 – autos originários).

Para melhor esclarecer a questão vejamos a petição de pedido de habilitação datada de 23/07/2020, aportada aos autos pelo agravado (ID 38610927):

Assim, não há como acolher a irresignação da agravante com relação à alegada ocorrência da prescrição.

Aliás, nesse sentido é o parecer ministerial, vejamos o trecho a seguir (ID 279555883).

“[...] Quanto ao pedido de habilitação de herdeiro nos processos de inventário em andamento, situação que se encontra o agravado, o ordenamento jurídico brasileiro,
não cuidou de estabelecer prazo prescricional ou decadencial específico
.

O Código Civil, no entanto, prevê (art. 1.784) como regra que
o direito à herança é transmitido automaticamente aos herdeiros no momento do falecimento do autor da herança
, conforme o denominado Princípio da Saisine.

Sendo assim, na condição de herdeiro necessário, havida desde o falecimento do seu pai, o agravado, enquanto estiver em
andamento o processo de inventário, não só
pode pleitear sua habilitação
em qualquer fase processual, como também pode assumir a condição de inventariante na hipótese estampada nos autos (desídia no trato do inventário), nos termos do art. 617, 622, 624, parágrafo único, do CPC/15.

Conforme magistério de Euclides Oliveira e Sebastião Amorim o
“herdeiro que se julgar preterido, poderá demandar sua pretensão no inventário, antes da partilha
; ouvidas as partes, em 15 dias, o juiz decidirá; se não acolher o pedido, remeterá o requerente para as vias ordinárias, mandando reservar, em poder do inventariante, o quinhão do herdeiro excluído, até que se decida o litígio (art. 628, §§ 1o e 2o, do CPC).”

De igual forma, recente julgamento proferido por esse Tribunal de Justiça, concluiu pela possibilidade
do
herdeiro habilitar-se em inventário em curso, até a realização da partilha, “in
verbis
”:

[...]

Enfim, o transcurso temporal de 11 anos, entre a abertura da sucessão e a habilitação no processo de inventário
, não é motivo para impedir o direito de herança do agravado
, que não só desconhecia a existência do inventário, como deixou de ser arrolado pela inventariante (id. 266474779).

Ademais, a pretensa utilização do prazo prescricional decenal do art. 205 do CC,
se apresenta incabível na espécie, uma vez que os autos não revelam hipótese da ação de petição de herança, mas sim de pedido de habilitação em processo de inventário em curso
que possui natureza tipicamente de jurisdição voluntária. [...].”

Portanto,
rejeito
a prejudicial de prescrição.
[...].”

Assim, tendo sido bem fundamentad
o o acórdão
embargad
o
, com indicação precisa do
s
ponto
s
sobre o
s
qua
is
a parte requer manifestação, não há que se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício.

Quanto à
litigância de má-fé
, sustenta a parte embargada em suas contrarrazões, que a
parte
embargante deve ser condenada por litigância de má-fé em razão de que a interposição do presente recurso se caracteriza como meramente protelatório.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido ou rejeitado, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88.

Isso porque, para
a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois a parte embargante especificou que a interposição dos presentes embargos de declaração se deu em razão de seu inconformismo com
a rejeição da preliminar de prescrição por entender que a manifestação do embargado seria petição de herança
.

Assim, inexistindo nos autos a sua caracterização, descabida a aplicação da multa na forma pretendida.

Desta forma,
não há que se falar em condenação da embargante por litigância de má-fé.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025